Tribunal: CARF
Processo: 13787.000051/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13787.000051/2009-20
RESOLUÇÃO
2002-000.311 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JADIR ANTONIO MATIOLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora instrua os autos com a Declaração de
Ajuste Anual – DAA retificadora ND 07/42.521.773, enviada em 13/06/2009, bem como informe se
não houve outras retificadoras posteriores, juntando-as caso positivo.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 34/39, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2007 ano-
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.311 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000051/2009-20
2
calendário 2006, por meio da qual foi lhe foi exigido um crédito tributário de R$
3.078,75.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 36 e 37 foi
constatada a Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no valor de
R$ 5.953,10, pagos pela empresa Cereais Bramil Ltda, CNPJ: 32.296.378/0001-70 à
dependente do contribuinte na declaração de ajuste anual e, ainda, a glosa do
imposto retido na fonte no valor de R$ 719,14, diferença entre o valor constante
em DIRF de R$ 7.757,98 e o declarado de R$ 8.477,12, pagos pelo Serviço Social
do Comércio, CNPJ: 03.621.867/0001-52.
O interessado, em 31/07/2009, apresentou a impugnação de fl. 31, na qual
informa que por um lapso, ao fazer sua declaração de ajuste anual retificadora
correspondente ao ano-calendário 2006, tomou por base os comprovantes de
rendimentos do ano-calendário de 2007, tendo havido erro com relação ao
imposto retido na fonte. Requer que não haja a tributação do abono pecuniário
de férias. Apresenta um cálculo informando os valores que considera corretos.
Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2.009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ
elaborou o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fl. 57 a 59, retificando
os valores informados pelo interessado em sua declaração de ajuste anual em
função do erro no preenchimento da mesma.
Em 20/08/2014 (fl. 62), o teor do Despacho Decisório foi encaminhado /ao
contribuinte para que ele tomasse ciência do mesmo.
Em 19/09/2014, o contribuinte se manifesta acerca do teor do Despacho
Decisório de fls. 59, questionando, em síntese, o fato de não ter sido considerado
o abono pecuniário de férias no lançamento e alegando que “o processo está
prescrito conforme os ditames da lei uma vez que passaram mais de 5 (cinco) anos
desde a data de minha impugnação 31/07/2009 até o Termo de Ciência recebido
em 20/08/2014”.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, proferiu a seguinte a
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Uma vez constatado, com base em documentos constantes dos autos, que o
contribuinte auferiu valores a título de abono pecuniário de férias, de que trata o
art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o valor correspondente
deverá ser excluído da tributação, uma vez que os rendimentos recebidos sob
essa rubrica não se sujeitam à incidência de imposto de renda.
Impugnação Procedente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.311 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000051/2009-20
3
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conclui a DRJ por afastar da base de cálculo o valor do abono pecuniário:
Diante do exposto, voto por considerar PROCEDENTE a impugnação de fl. 02,
excluindo do lançamento, com relação ao Termo Circunstanciado de fls. 57 e 58 e
ao Despacho Decisório de fl. 59, o valor do abono pecuniário recebido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que promoveu a transmissão da declaração retificadora antes
da ciência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Percebo que o processo não está suficientemente instruído para que o recurso
voluntário seja apreciado.
Sustenta o recorrente, reafirmando o que alegou (fl. 65) em após ser notificado
sobre o teor do DESPACHO DECISÓRIO No 358 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 (fl. 59), que teria
promovido a retificação de sua declaração, excluindo dependente e acertando a compensação
indevida de IRRF, antes da lavratura da notificação de lançamento.
Eis o que diz o recorrente:
Volto a reafirmar que não omiti rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$ 5.953,10, pagos pela empresa Cereais Bramil Ltda, a minha
dependente, e também a glosa IRRF de R$ 719,14, pagos pelo Serviço Social do
Comércio, pois, retifiquei minha declaração, conforme retificadora n° 02 entregue
na data de 13/06/2009 ND 07/42.521.773. antes cia data da lavratura 15/06/2009
da Notificação de Lançamento n°2007/607425217732078. retifiquei em tempo,
excluindo minha dependente, como também a diferença indevida de imposto de
Renda Retido na Fonte de R$ 719,14, sendo assim, não havendo nenhum Crédito
Tributário a ser cobrado pela Receita Federal.
Percorrendo os autos, constato que não há a DAA retificadora referida. Apesar de
haver informações no sentido de que houve a retificação por meio da ND 07/42.521.773, referida
pelo recorrente. Suficiente ver as informações de fls. 71 e 82.
Assim, para o deslinde da controvérsia, se apresenta imprescindível verificar a
informação apontada pelo recorrente.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.311 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13787.000051/2009-20
4
CONCLUSÃO.
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
instrua os autos com a Declaração de Ajuste Anual – DAA retificadora ND 07/42.521.773, enviada
em 13/06/2009, bem como informe se não houve outras retificadoras posteriores, juntando-as
caso positivo.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

l

Fl. 118
DF CARF MF
Original